Tribunal: TCU
Processo: 011.268/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6393/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.268/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Lima Pereira (XXX.613.364-XX); Alex Santana Silva (XXX.395.784-XX); Byanka Karynne da Silva Oliveira (XXX.883.764-XX); Eduardo Tome da Silva (XXX.413.235-XX); Gabriel Jose Silva Melo (XXX.721.594-XX); Jaciel Silva Barreto (XXX.418.014-XX); Joao Paulo Silverio da Silva (XXX.674.994-XX); Lucia Vanessa Rocha Santos (XXX.107.464-XX); Nadja de Oliveira Santos (XXX.152.384-XX); Wanderson de Campos Ramos (XXX.397.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.